Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE UM DOS RÉUS REFORMADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES PENAIS. INEXISTÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À SENTENÇA DOS AUTOS. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE MEDIANTE JUSTIFICATIVA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS, DE FORMA SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. DOIS RECURSOS DOS RÉUS IMPROVIDOS E UM PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MP PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. A desistência voluntária fica configurada quando o agente interrompe os atos de execução por sua própria vontade, sem influência externa, o que não ocorreu no caso dos autos. O réu abandonou a execução do crime de roubo após perceber a reação da vítima quando abordada pelos coautores. Além disso, o réu buscou obter proveito econômico após consumação do delito.
3. Na primeira fase, não pode ser considerada para fins de maus antecedentes condenação transitada em julgado após a sentença prolatada na ação penal ora em análise.
4. Na segunda fase, a reprimenda não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do STJ.
5. Possibilidade de utilização de duas causas de aumento na terceira fase, desde que devidamente justificada, conforme entendimento sedimentado na Súmula no 433 do STJ. No caso dos autos, a gravidade da infração penal, praticada de forma articulada e com premeditação por elevado número de autores/partícipes, demonstrando possível inserção em organização criminosa, justificou o maior rigor na aplicação da pena.
6. Correta a condenação de todos os réus ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos pela vítima, de forma solidária.
7. Recursos conhecidos, dois recursos dos réus improvidos e um parcialmente provido; recurso do Ministério Público provido para reformar a sentença absolutória de um dos réus.